Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706701-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OCT VEICULOS LTDA AGRAVADO: JOANA D ARC LLORENTE BARRIO PICOLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OCT VEÍCULOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em ação de conhecimento movida por JOANA D’ARC LLORENTE BARRIO PICOLI (0702852-31.2021.8.07.0007), deferiu parcialmente pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré, ora agravante, sob pena de multa diária, entrega à autora de veículo de mesmo modelo ou similar ao da autora/agravada. Esta a decisão agravada: “Destaco que, na inicial, a requerente declarou que o endereço da ré se situava em Águas Claras. Posteriormente, esclareceu ser em Taguatinga, elucidando a dúvida quanto à competência. Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a requerente pleiteia, em antecipação dos efeitos da tutela, que o réu seja obrigado a conceder-lhe um carro reserva, em 48 horas, porque não realizou o serviço de reparação solicitado em 2.1.21 e autorizado pela seguradora em 5.1.21. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. No presente caso, há aparente demora excessiva para realização dos reparos que já supera 30 dias, o que pode configurar falha na prestação do serviço. A documentação trazida pela requerente demonstra que o veículo deu entrada na concessionária em 2.1.21. Consta do campo “diagnóstico” da ordem de serviço que já foram feitas várias reclamações, desde 9.2.21, mas as peças continuam na fábrica. Ocorre que, enquanto a requerida não providencia o conserto, a autora fica privada de veículo para seus deslocamentos. O risco de dano decorre do fato de que, no Distrito Federal, o deslocamento precisa ser feito por meios de transporte e de que, neste momento de pandemia, deve-se privilegiar o transporte individual, sob pena de a requerente ficar exposta a riscos desnecessários, por ser proprietária de veículo automotor. Não há, ainda, risco de perigo da irreversibilidade da decisão, porque a ré dispõe de veículos que podem ser entregues à autora, como, por exemplo, os modelos destinados a test drive ou a transporte de clientes. Destaco, no entanto, que o empréstimo gratuito não eximirá a autora de eventual responsabilidade por danos ao carro. Ante o exposto, defiro, parcialmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que o requerido entregue para a autora veículo do mesmo modelo do seu (I/CHEV EQUINOX PREMIER) ou similar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) limitada por ora a R$3.000,00 (três mil reais). A similaridade significa que os carros deverão pertencer à mesma categoria de veículos, o que será demonstrado pela juntada de documentos, extraídos dos sites de três locadoras diversas. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do art. 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite(m)-se o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I).” – ID 84415923 do processo originário, grifos no original. Nas razões recursais (ID 23798573), a ré OCT VEÍCULOS LTDA, ora agravante, alega que os danos causados ao automóvel da autora/agravada decorrem de acidente de trânsito, e não de vício no veículo, o que se prestaria a afastar incidência do prazo de trinta dias previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que “o veículo da Agravada é importado e de luxo. Não é um carro simples e comum, cujas peças são facilmente localizadas. Por esse motivo é razoável que a conclusão dos reparos leve um tempo maior que o usual” (ID 23798573, p. 4). Sustenta que “os procedimentos para pedido de peças e, principalmente, importação de produtos foram muito prejudicados” em razão da pandemia da COVID-19, e que “o período de duração dos serviços de reparo é totalmente proporcional às condições dos danos decorrentes do acidente, às características do veículo e, especialmente, às tratativas necessárias para obtenção das peças” (ID 23798573, p. 5). Argumenta que “não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois não há demora excessiva para realização dos reparos” e que “também não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A indisponibilidade temporária do veículo, decorrente de um acidente de trânsito em que a própria Agravada se envolveu, não é suficiente para obrigar a Agravante a custear um veículo reserva” (ID 23798573, pp. 5-6). Acrescenta que: “-Não há provas de que o período necessário para o reparo é excessivo, especialmente quando consideradas as peculiaridades do caso: veículo sinistrado, reparo custeado por seguradora, necessidade de pedido e importação de peças, além das condições prejudiciais decorrentes da pandemia da COVID-19, inclusive ante o atual lockdown. -A entrega de outro veículo da mesma categoria do veículo objeto dos autos principais, sem qualquer garantia, demonstra a impossibilidade de reversão da medida, pois ao final, havendo a improcedência dos pedidos iniciais, a Agravada devolverá um veículo com desgaste decorrente do uso, o que ocasionará prejuízos financeiros à Agravante, não havendo qualquer garantia que haverá ressarcimento.” – ID 23798573, p. 7. Requer, ao final: “a) seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, para sustar, de imediato, os efeitos da r. decisão agravada; b) com a atribuição de efeito suspensivo, seja o Juiz de primeiro grau comunicado da decisão, bem como determinada a intimação do Agravado para que tome conhecimento da reforma promovida pelo Tribunal e apresente sua resposta caso queira; c) ao final, seja conhecido e provido o presente recurso para reformar, definitivamente, a r. decisão agravada, com o fim de indeferir o pedido formulado em sede de antecipação de tutela em razão do caráter irreversível do pleito. d) subsidiariamente, seja a obrigação de fornecimento de outro veículo similar delimitada apenas à Fabricante General Motors, uma vez que a Agravante não fabrica a peça necessária para a conclusão dos reparos.” –– ID 23798573, p. 8. Preparo recolhido no ID 23798575. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que deferiu, em parte, antecipação dos efeitos da tutela, ID 84415923do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A ré-agravante é concessionária autorizada da marca Chevrolet e vende veículos semelhantes ao da autora-agravada. Portanto, compõe a cadeia de fornecimento de tal bem importado, o que enseja aplicabilidade da regra do artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei.” Portanto, os fabricantes e os importadores, e aí se inclui, como dito, a ré-agravante, devem manter estoque razoável de peças e componentes dos bens por ele comercializados aos consumidores, com vistas a assegurar a fruição regular de bem, que, no caso, um automóvel. E o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu responsabilidade pós-contratual de fornecedores, o que independe de se cuidar de bem importado ou não, simples ou de luxo. Ressalta-se que tal responsabilidade persiste inclusive depois de cessada a fabricação ou a importação do bem (parágrafo único do artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor), porquanto a expectativa dos consumidores é de que os bens duráveis adquiridos tenham utilidade por período razoável de tempo, de sorte que os fornecedores devem assegurar, por meio da oferta de peças e componentes, que tal expectativa se concretize. No caso, o veículo da autora foi envolvido em acidente de trânsito, tendo sido levado à concessionária ré-agravante em 2.1.2021. Em 5.1.2021, foi realizado orçamento, vistoria e aprovação do conserto pela seguradora, conforme Ordem de Serviço de ID 84105912 dos autos de origem. Na mesma Ordem de Serviço há informação datada de 9.2.2021 no sentido de que algumas peças ainda não haviam chegado da General Motors e, em 19.2.2021, há anotação de que peças referentes aos Airbags, como sensor e bolsas, solicitadas em 5.1.2021, ainda não haviam sido disponibilizadas. Verifica-se que, desde 5.1.2021, o conserto do carro da autora foi autorizado pela seguradora, e até a presente data, mais de 2 (dois) meses depois, ainda faltam peças para conclusão do reparo. Tal prazo de espera não se mostra razoável, mormente se se considerar o dever contido no artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor. É certo que não se trata de vício do produto; contudo o prazo máximo de 30 (trinta) dias estabelecido no § 1o do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor para que o vício seja sanado mostra-se razoável quanto à satisfação do dever contido no artigo 32 do mesmo diploma legal, mormente se se considerar que as peças faltantes dizem respeito a ítens de segurança – Airbags – cujo desabastecimento não se mostra aceitável. Além disso, apesar de estarmos em tempos de severa e trágica pandemia, as notícias veiculadas pela imprensa indicam que o transporte nacional e internacional de cargas não foram alvos das limitações impostas pelo Brasil e pelos demais países, justamente para não se verificar uma crise generalizada de desabastecimento. Como se não bastasse isso, o Decreto Distrital 41849, atualmente em vigor no Distrito Federal, excepciona “toda a cadeia do segmento de veículos automotores” das restrições nele estipuladas (artigo 3o, inciso XVII), de sorte que o lockdown decretado no Distrito Federal não atinge as atividades da ré-agravante. Assim, nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro nenhuma justificativa ou excludente legítima para o não cumprimento da responsabilidade pós-contratual (artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor) pela ré agravante (que compõe a cadeia de fornecimento do veículo em discussão, porquanto é concessionária autorizada da Chevrolet e comercializa tal automóvel) Desse modo e sem prejuízo de rever a questão, adequada se mostra a decisão que determinou à ré-agravante forneça veículo idêntico ou similar à autora-agravada enquanto perdurar a falta injustificada das peças necessárias ao conserto de seu automóvel. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante OCT VEÍCULOS LTDA. Intime-se a agravada JOANA D’ARC LLORENTE BARRIO PICOLI para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora